Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE ACORDOS FIRMADOS NO CURSO DO PROCESSO. PENHORA DE RENDIMENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Risco de dano irreparável. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, restou evidenciada a existência de diligências na busca do patrimônio, no curso do processo, que restaram infrutíferas, bem como a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito. Tal recalcitrância restou evidenciada pelo fato de que, no curso da execução, foram celebrados dois acordos, ambos descumpridos pelo devedor. Ademais, salienta-se que o devedor é militar e aufere bons rendimentos. A constrição inicial de seu débito, deferida pelo juízo processante, atingia somente 10% dos seus rendimentos, o que lhe assegurava a sua sobrevivência digna e a de sua família, bem como possibilitava o direito material do credor, de ver seu crédito adimplido. A existência de empréstimos consignados no salário não demonstra causa capaz de escusar o adimplemento do que fora contraído perante o exequente. Desse modo, concedo o efeito suspensivo ativo, em parte, de forma a deferir a penhora de 10% dos rendimentos mensais líquidos do devedor até o momento em que seja a dívida adimplida integralmente.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.

F